Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600152-14.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600152-14.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/07/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600152-
14.2021.6.16.0000, do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária, CNPJ nº 31.506.834/0001-05,
referente ao exercício 2020, nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
490
13/05/2022 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.686

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600152-14.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. OMISSÃO DO DEVER
D E
P R E S T A R
C O N T A S .
INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE
RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO
ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A
SITUAÇÃO DO PARTIDO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de apresentação das contas
referentes ao exercício financeiro do
partido político no prazo legal, bem
como sua inércia após devidamente
notificado, impõe o julgamento das
contas como não prestadas.

2. A situação de inadimplência quanto à
obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas
do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação do partido
político, nos termos do art. 47 da Res.-
TSE nº 23.604/2019.

3. Contas julgadas não prestadas.
Num. 42957490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451907500000041930215
Número do documento: 22051314451907500000041930215

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se da inadimplência do Partido da Causa Operária - PCO em relação à
apresentação da Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2020 (id. 40067016).

Foi determinada a notificação do Presidente e do Tesoureiro do órgão partidário
para que suprissem a omissão relativa à Prestação de Contas, tendo sido a Carta de Ordem
devolvida sem cumprimento, tendo em vista que não residem mais no endereço informado (id.
42072816).

Diante da tentativa infrutífera de intimação pessoal dos responsáveis do PCO,
Edson Dorta Silva e Antonio Carlos Silva, nos endereços físicos indicados no SGIP, foi
determinado à Secretaria Judiciária que renovasse a providência solicitada no despacho de id.
40088266 nos mesmos endereços constantes no SGIP por meio de carta registrável (id.
42101816).

Decorrido o prazo sem cumprimento pelos responsáveis, conforme certificado (id.
42711818), não foi apresentada a Prestação de Contas anual referente ao exercício financeiro de
2020.

Diante da inércia dos responsáveis em relação à apresentação da Prestação de
Contas referente ao exercício de 2020, assim como considerando válidas as intimações enviadas
aos endereços cadastrados pela própria agremiação no Sistema de Gerenciamento Partidário, na
forma do art. 30, III e IV da Res.-TSE nº 23.604/2019, foi determinada (id. 42714327): i) a
suspensão imediata do repasse de quotas do Fundo Partidário; e ii) o encaminhamento do feito à
Seção de Contas Partidárias para: ii.a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 6º do art. 6º do mesmo dispositivo legal; ii.b) a
colheita e certificação, no processo, das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário.

A Seção de Contas Partidárias apresentou informação no id. 42913294, anotando
acerca da ausência de extratos bancários eletrônicos fornecidos pelas instituições financeiras no
SPCA, bem como a ausência de emissão de recibos eleitorais no referido sistema, referente aos
exercícios financeiros de 2017, 2018, 2019 e 2020. Ainda, informou que não houve o repasse de
recursos públicos da esfera nacional à Direção Estadual do PCO.
Num. 42957490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451907500000041930215
Número do documento: 22051314451907500000041930215

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas (id. 42918500).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de falta de Prestação de Contas anual do órgão estadual do Partido da
Causa Operária - PCO referente ao exercício financeiro de 2020.

De acordo com os arts. 32 da Lei nº 9.096/1995 e 17 da Constituição Federal, os
partidos políticos, em todas as suas esferas, deverão prestar contas do exercício financeiro
anualmente à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de abril no ano seguinte.

Ademais, considerando que se trata da Prestação de Contas do exercício de 2020,
aplicam-se as disposições de mérito contidas na Res.-TSE nº 23.604/2019.

Ocorre que, embora devidamente intimados os responsáveis pelo Partido, não
houve a efetiva apresentação das contas, em desrespeito ao disposto nos arts. 17, III da
Constituição Federal, 32, caput da Lei nº 9.096/1995 e 28 da Res.-TSE nº 23.604/2107, assim
redigidos:

CF, Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os
seguintes preceitos:

[...]

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;

[...]

Lei nº 9.096/97, Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.

Res.-TSE 23.604/2019, Art. 28. O partido político, em todas as esferas de
direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo
municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;
Num. 42957490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451907500000041930215
Número do documento: 22051314451907500000041930215

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
estadual definitivo ou comissão estadual provisória; e

III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.

Diante da inércia do partido, foi determinada a suspensão imediata de repasse do
Fundo Partidário à agremiação (id. 42714327).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu informação (id. 42913294)
constatando que o partido não recebeu cotas do Fundo Partidário no exercício em exame.
Destacou, ainda, que:

Não consta emissão de recibos no sistema de prestação de contas anuais –
SPCA, referente aos exercícios financeiros de 2017, 2018, 2019 e 2020.

Em consulta ao módulo Demonstrativo de Recursos Públicos Distribuídos do
SPCA, verifica-se que não houve distribuição de recursos públicos oriundos da
esfera Nacional à Direção Estadual do PCO, cujo resultado da pesquisa
realizada para as 4 (quatro) contas bancárias existentes (FP – Ordinário-BC 001
Ag: 4093-2 Ct: 1056-1; FP-Ordinário-Bc: 001 Ag: 4093-2 Ct: 510070694-1; FP-
Mulher-Bc: 001 Ag: 4093-2 Ct: 70694-9; FEFC-Campanha-Bc: 001 Ag: 4093-2
Ct: 29136-6 é possível extrair-se a seguinte mensagem: “Não há lançamentos
registrados em relação aos dados que compõe o demonstrativo (...)”

Dessa forma, diante da inércia do partido, as contas devem ser julgadas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, “a” da Res.-TSE 23.604/2019, que assim dispõe:

Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:

[...]

IV – pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e
os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou

b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
dos seus recursos financeiros.

Nesse sentido já julgou esta Corte Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015 – NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS EM 72 HORAS – ART. 30,
INCISO I DA RES. 23.464/15 – INÉRCIA DO PRESTADOR – CONTAS
Num. 42957490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451907500000041930215
Número do documento: 22051314451907500000041930215

JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de apresentação das contas no prazo legal (30/04/2016), bem como a
inércia do partido para posterior apresentação após devidamente notificado,
conduzem ao inexorável julgamento das contas como não prestadas.

2. Contas julgadas não prestadas.

(TRE/PR, PC nº 20180, rel. Ivo Faccenda, DJE 19/09/2016)

Assim, não tendo o PCO ou seus dirigentes apresentado as contas relativas ao
exercício financeiro de 2020, embora regularmente notificados e pessoalmente intimados para
essa finalidade, impõe-se o julgamento como não prestadas, suspendendo-se o recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto durar a irregularidade, nos termos do art. 47 da
Res.-TSE 23.604/2019.

Frisa-se, por derradeiro, como já mencionado anteriormente, que a Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias informou que, “em consulta ao módulo Demonstrativo de Recursos
Públicos Distribuídos do SPCA, verifica-se que não houve distribuição de recursos públicos
oriundos da esfera Nacional à Direção Estadual do PCO”, de maneira que não é aplicável a
sanção expressa no art. 47, § 2º da Res.-TSE nº 23.604/2019, que determina que “o órgão
partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas não prestadas fica obrigado a
devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem
entregues, distribuídos ou repassados”.

Da mesma sorte, não se aplica ao caso sob exame a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual da agremiação política que, nos termos do art. 47, § 2º,
segunda parte da Res.-TSE nº 23.604/2019, deverá ser precedida de processo regular que
assegure ampla defesa (STF, ADI nº 6.032, j. em 5.12.2019).

DISPOSITIVO

Assim, diante da omissão perpetrada, voto pelo julgamento das contas do Partido
da Causa Operária – PCO referentes ao exercício financeiro de 2020 como não prestadas,
determinando a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar
inadimplência do partido.

Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 42957490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451907500000041930215
Número do documento: 22051314451907500000041930215

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600152-14.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA
OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL RESPONSÁVEIS: EDSON
DORTA SILVA, ANTONIO CARLOS SILVA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451907500000041930215
Número do documento: 22051314451907500000041930215